Tribunal: TJSP
Processo: 1009202-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização pela perda de chance, decorrente de má prestação dos serviços advocatícios contratados. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Patronos que devem atuar com zelo e prestígio, sendo responsabilizados caso atuem com dolo ou culpa. Inteligência dos arts. 31, 32 e 33

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização pela perda de chance, decorrente de má prestação dos serviços advocatícios contratados. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Patronos que devem atuar com zelo e prestígio, sendo responsabilizados caso atuem com dolo ou culpa. Inteligência dos arts. 31, 32 e 33 da Lei no 8.906/94. Perda do prazo processual para apresentar recurso contra sentença de improcedência em ação indenizatória que acarretou frustração de expectativa válida do requerente em obter a reforma do julgado e as indenizações postuladas. Demanda que se encontrava preventa à C. 19a Câmara de Direito Privado, que havia se pronunciado favoravelmente em ações anteriores com mesmo substrato fático e causa de pedir. Circunstâncias do caso concreto que apontam prejuízo real e certo ao autor, e não mera expectativa subjetiva de sucesso. Responsabilidade dos réus configurada. Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada e discriminada, em percentual razoável e proporcional às peculiaridades do caso. Pretensão de desconto dos honorários contratuais ad exitum que não deve ser acolhida, sob pena de remunerar a atuação desidiosa dos requeridos. Sentença mantida. Recurso não provido.